Tribunal: TJDFT
Processo: 0726045-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. INDEFERIMENTO. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido quando não se verificar os requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do CPC.
2. O sistema RENAJUD tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores. Trata-se, dessa forma, de meio lícito colocado à disposição do credor e que deve ser dirigido ao juízo somente em decorrência do exaurimento de todos os meios ao alcance do exequente na busca de bens penhoráveis. Incumbe, portanto, a este, indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC, não podendo ser direcionada ao juízo essa responsabilidade, na medida em que sua atuação limita-se a atos de colaboração e cooperação.
4. A renovação da pesquisa RENAJUD se mostra despropositada e injustificada, quando não evidenciada alteração na condição econômica dos devedores, restando, portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso.
6. Não se verifica risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante se o processo já se encontra arquivado provisoriamente e, em curso o prazo de suspensão.
7. Recurso desprovido